Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744988-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAISA SILVA BARROS MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS DECISÃO Por conta da manifestação anterior da agravante (id 27101613), o recurso foi retirado da 25a Sessão de Julgamentos - Plenário Virtual (id 27197154). Considerando que a pauta da referida sessão já foi publicada e que não há tempo suficiente para cumprir o prazo previsto no CPC 935, indefiro o requerimento id 27389555. Reinclua-se em pauta presencial. Intimem-se. Brasília/DF, 20/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR